Tribunal: TJBA
Processo: 0350778-29.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0350778-29.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOELIA SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANGELA MOISES FARIA LANTYER

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA. CONSUMO REAL. REFATURAMENTO INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com obrigação de fazer, na qual a parte autora buscava o refaturamento de contas de água relativas ao período de julho de 2012 a maio de 2013, com base em média anterior de consumo, bem como a desconstituição de contrato de confissão de dívida firmado junto à EMBASA, sob alegação de coação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões centrais discutem: (i) a regularidade da cobrança efetuada após a instalação do hidrômetro; (ii) a possibilidade de refaturamento com base na média de consumo anterior, ainda que inexistente histórico medido; e (iii) a validade da confissão de dívida à luz da alegada coação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, embora não se tenha configurado inversão do ônus da prova judicialmente determinada.
4. A elevação dos valores faturados decorreu da passagem de cobrança por estimativa mínima à apuração de consumo real após a instalação do hidrômetro, não havendo irregularidade no serviço prestado.
5. Ausente qualquer prova de falha técnica no equipamento de medição ou de vício na prestação do serviço. A concessionária apresentou relatórios de inspeção e documentos que evidenciam a normalidade do fornecimento e a legalidade das faturas.
6. A pretensão de refaturamento com base em média anterior é inviável, pois antes da instalação do hidrômetro inexistia medição concreta, sendo a cobrança apenas estimada.
7. Igualmente, não há vício de consentimento na confissão de dívida, pois a mera perspectiva de suspensão do serviço por inadimplemento não configura coação, tampouco abuso de direito, tratando-se de prerrogativa legal da concessionária.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

___________
Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, I; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14 e 22.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0350778-29.2013.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como apelante
JOELIA SANTOS DOS SANTOS
e apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Salvador,

Presidente

Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2o Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça